Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703353-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: LETICIA RODRIGUES GUIMARAES, CAMILA SOLANGE RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARMANDO RODRIGUES DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 0002631-65.2016.8.07.0007, intimou o executado para o pagamento do débito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão. Defende o decisum exarado pelo Juízo a quo está equivocado, haja vista que as agravadas já são maiores de idade e capazes de proverem o próprio sustento. Sustenta que as agravadas agem de má-fé, uma vez que já teriam colado grau no ensino superior e não informaram tal situação ao Juízo de primeiro grau. Em razão da conclusão dos respectivos cursos de terceiro grau, teriam deixado de fazer jus ao recebimento de pensão alimentícia objeto da lide. Relata que os valores cobrados se referem a período posterior à conclusão dos cursos de ensino superior que ambas frequentavam, o que contraria o que fora determinado no título executivo ora exigido, porquanto este previa a prestação de alimentos pelo agravante somente até a conclusão da formação universitária pelas agravadas. Explica que sua capacidade econômica foi alterada, vez que foi demitido do trabalho, não possuindo mais condições de prestar alimentos as ora agravadas. Tece outras considerações. Por fim, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma para que seja afastada a obrigação de prestar alimentos à parte agravada. Sem preparo, haja vista a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora agravada tem o seguinte teor: Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo (ID 39352237e ID 39352238). INDEFIRO o pedido formulado pelo executado na petição de ID 47041906 vez que extrapola os limites da presente demanda a discussão a respeito de serem devidos ou não a pensão alimentícia, haja vista que apenas após o trânsito em julgado de sentença de exoneração que o executado estará desobrigado de pagar os alimentos, sendo que caso o executado entenda que as alimentandas não fazem mais jus ao recebimento a pensão alimentícia deve ajuizar a ação própria com esta finalidade. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, juntar planilha atualizada do débito alimentar exequendo devendo ser abatido todos valores pagos pelo executado ao longo do curso do presente feito. Após a juntada da planilha atualizada do débito, intime-se o executado, por seu advogado, para pagar o débito remanescente, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão, ressalvando-se que não se está reabrindo prazo para justificação, que as parcelas vencidas no curso do processo e não pagas incluem-se na presente execução e que este é o derradeiro prazo antes de que seja adotada a medida mais drástica prevista em lei. (destaquei) O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos. Neste sentido dispõe o art. 1.695 do Código Civil: Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Nestes casos, a obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 (vinte e quatro) anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento. No caso em análise, as alegações de que as agravadas não frequentam mais qualquer instituição de ensino merece dilação probatória para a devida comprovação, não sendo possível afastar a obrigação do genitor sob tais fundamentos. Sendo assim, não basta que o alimentando tenha atingido a maioridade para que seja suspenso o pagamento de pensão alimentícia. É necessário que haja uma comprovada diminuição na capacidade contributiva do alimentante, bem como o alimentando deverá ter concluído seus estudos e/ou comprovadamente estar trabalhando, o que não é o caso em apreço. Nesse sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. FILHO CURSANDO ENSINO SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CCB. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA PROVAS. SUSTENTO DA PROLE.SOLIDARIEDADE FAMILIAR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. ALTO PADRÃO DE VIDA. VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, ou melhor, de formação profissional. 2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, o recebimento de pensão alimentícia, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade. 3. Não obstante o alimentante ter informado auferir renda baixa, afloram elementos na causa que informam a existência de sinais exteriores de riqueza, a traduzir a possibilidade de concorrência do genitor para o custeio das necessidades efetivamente demonstradas pelo filho para fazer frente a sua formação profissional. 4. Deixando o alimentante de demonstrar satisfatoriamente a situação financeira alegada, não resta outra medida senão majorar os alimentos com base nos indícios de provas constantes dos autos, que conotam a presença de padrão elevado de consumo, os quais deduzem que ele pode ao menos arcar com o valor por último indicado pelo filho, qual seja, dois salários mínimos mensais. 5. Embora se arbitrando o encargo alimentar pretendido em patamar inferior ao apontado nos pedidos iniciais, não se configurou sucumbência recíproca, senão ocorrendo, de qualquer sorte, sucumbência mínima do autor, tendo ambos os casos tratamento equivalente (CPC, art. 85, caput e art. 86, p.u.), de maneira que caberá ao réu arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos. 6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão n.1072999, 20160110615508APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 400/418) (destaquei) Desse modo, não elidida a necessidade de alimentos em relação as agravadas e não demonstrada a insuficiência econômica do alimentante, não vislumbro qualquer modificação substancial que autorize a exoneração in limine da obrigação de prestar alimentos, sendo medida de justiça sua manutenção. Por fim, como bem pontuou o magistrado de primeira instância na decisão ora combatida, o pedido para oficiar as instituições de ensino superior com o objetivo de saber a atual situação acadêmica das agravadas “extrapola os limites da presente demanda a discussão a respeito de serem devidos ou não a pensão alimentícia, haja vista que apenas após o trânsito em julgado de sentença de exoneração que o executado estará desobrigado de pagar os alimentos, sendo que caso o executado entenda que as alimentandas não fazem mais jus ao recebimento a pensão alimentícia deve ajuizar a ação própria com esta finalidade”. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 17:34:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador